Tribunal: TJDFT
Processo: 0004470-60.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004470-60.2018.8.07.0006 RECORRENTE: LUCAS DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA DEFESA. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. NÃO REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo para a incidência da causa de aumento de pena, quando existem nos autos outros meios de provas que demonstrem seu emprego, como, por exemplo, a prova oral. 2. A potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida, quando não apreendida a arma, ficando o ônus de provar o contrário a cargo da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Não sendo utilizadas circunstâncias judiciais desfavoráveis para majorar a pena-base e não sendo o réu reincidente, não se justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso do que o aplicável em relação ao quantum, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, c/c § 3o, do Código Penal. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando a ausência de provas aptas a amparar a incidência da aludida causa de aumento, pois teria feito uso de simulacro de arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.” (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/3/2020). De igual sorte: “Ademais, incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o crime de roubo foi cometido com o uso de simulacro de arma de fogo. Precedente.” (AgRg no HC 497.298/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/4/2019). Em igual sentido, conferir também a decisão monocrática no REsp 1838055, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 21/2/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009